Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-64.2021.8.11.0023
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003035-64.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LINDOMAR RAMBO - CPF: 068.512.859-83 (APELADO), JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 050.063.323-10 (TESTEMUNHA), DANIEL GONCALVES TORRES - CPF: 837.779.381-49 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso. Art. 304 do código penal. Sentença absolutória. Materialidade comprovada. Ausência de prova do dolo. Documento em suporte autêntico e com alta verossimilhança. Erro de tipo. Princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que absolveu o acusado da imputação do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), com fundamento na insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o acusado tinha ciência da falsidade do documento apresentado, elemento indispensável para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e dos laudos periciais que atestaram a adulteração do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

4.
Contudo, o crime de uso de documento falso exige prova segura de que o agente tinha conhecimento da falsidade do documento utilizado, sendo imprescindível a demonstração do dolo específico.

5.
O laudo pericial indicou que o suporte físico do documento era autêntico, contendo elementos de segurança originais, sendo a falsificação de natureza ideológica e parcial, circunstância capaz de conferir elevada aparência de legitimidade ao documento.

6.
A verossimilhança do documento, aliada à ausência de elementos probatórios que evidenciem a ciência do acusado acerca da falsidade, impede a conclusão segura sobre o dolo, especialmente diante da versão defensiva de que o veículo foi recebido em transação comercial aparentemente regular.

7.
Não demonstrado o elemento subjetivo do tipo, configura-se hipótese de erro de tipo (art. 20 do CP), circunstância que exclui o dolo e afasta a tipicidade da conduta, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O crime de uso de documento falso exige prova segura de que o agente tinha ciência da falsidade do documento apresentado.

2. A mera posse ou utilização de documento falsificado, desacompanhada de prova inequívoca do dolo, não autoriza a condenação penal.

3. A plausibilidade da crença na autenticidade do documento, sobretudo quando confeccionado em suporte legítimo e com aparência verossímil, caracteriza erro de tipo e impõe a
absolvição
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 20 e 304; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 640.075/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0009008-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0017839-36.2017.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003035-64.2021.8.11.0023
, pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
,
que

absolveu

Lindomar Rambo

com relação ao crime
previsto no art.
304 do Código Penal.

O
Ministério Público
, nas razões
que estão
no ID

313180889
, pugna
pela reforma da sentença, a fim de condenar
o acusado
pela prática do
crime de uso de documento falso. Em suas razões recursais, sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos em juízo. Argumenta que o dolo do agente estaria evidenciado pelas circunstâncias da abordagem e pela posse do documento contrafeito.

A defesa de Lindomar Rambo
,
n
as contrarrazões
que se encontram
no
s
ID

313180892
, postula o desprovimento do recurso
, mantendo a sentença reprochada
.

N
esta instância revisora, a

Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer encontradiço no ID
319011366
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. A revisão
.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A denúncia,
constante
no ID
313180427
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 22/10/2019, por volta de 12h20min, em via pública, localizada na parte central do Distrito de União do Norte/MT, em Peixoto de Azevedo – MT, o denunciado
LINDOMAR RAMBO

fez uso de documento público falsificado
.

Conforme apurado, uma equipe da Polícia Militar efetuava rondas pelo supracitado local, quando visualizou um veículo com placa de Redenção/PA, conduzido pelo denunciado.

Realizada a abordagem, os Policiais constataram, no certificado de
registroe
licenciamento de veículo – CRLV indícios de falsificação. Em razão disto, feitas as consultas nos bancos de dados de estilo, foi constatado que o documento apresentado era falso.

Registre-se que, inclusive, o laudo pericial realizado atestou a mencionada falsidade.
[
...]
”
Destaques no original

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado
,

postula
a

condenação

d
o apelado
.

Todavia,
o
pleito não merece acolhimento
.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da existência de provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de uso de documento falso, especificamente no que tange ao elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo — a consciência e a vontade de fazer uso de documento que sabe ser falsificado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.381721, pelo Auto de Apreensão e, de forma contundente, pelos Laudos Periciais nº 500.2.18.2020.009139-01 e nº 530.2.09.2020.000564-01.

Contudo, a autoria, sob o prisma da culpabilidade e do dolo, merece análise aprofundada. O crime previsto no artigo 304 do Código Penal é delito formal que se consuma com o simples uso do documento falsificado, desde que o agente tenha ciência da falsidade. A ausência desse conhecimento caracteriza erro de tipo, o que exclui o dolo e, consequentemente, a tipicidade da conduta, uma vez que não há previsão de modalidade culposa para este delito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de elidir, com a segurança necessária, a tese defensiva de desconhecimento da falsidade.

O Laudo Pericial nº 530.2.09.2020.000564-01 é peça chave para a compreensão da dinâmica dos fatos e do estado anímico do réu. A perícia técnica atestou que o suporte do documento (o papel-moeda) era autêntico/verdadeiro, contendo todos os elementos de segurança padrão, como calcografia, microtextos, fibras coloridas e luminescência sob luz ultravioleta. A falsificação identificada foi de natureza ideológica e parcial, restrita ao campo da Unidade Federativa (UF) do DETRAN expedidor e aos dados inseridos.

Esta constatação pericial é de suma importância. Diferentemente de falsificações grosseiras, estamos diante de um documento cujo suporte físico era legítimo, o que confere ao papel uma aparência de veracidade extremamente convincente, capaz de ludibriar não apenas o homem médio, mas por vezes até agentes públicos que não disponham de consulta imediata aos sistemas informatizados.

Além disso, conforme destacado no próprio laudo e corroborado pela instrução, as informações constantes no documento (dados do veículo) coincidiam, em grande parte, com informações reais constantes na base de dados do DETRAN, o que reforça a aparência de legalidade do CRLV. O veículo Fiat Strada não era produto de roubo ou furto, possuindo apenas restrições administrativas e financeiras, o que se alinha à versão do réu de que o recebeu em uma transação comercial.

O depoimento do policial militar
Antonio
Marcos Abreu dos Santos, colhido em juízo, pouco acrescentou para a demonstração do dolo. O agente público afirmou não se recordar especificamente da ocorrência devido ao lapso temporal e ao grande número de abordagens similares na região.

O apelado
Lindomar Rambo
, em seu interrogatório, manteve versão coerente e uníssona. Afirmou que recebeu o veículo de um conhecido, de alcunha "Neguinho" (David Souza), como pagamento de uma dívida oriunda da venda de um caminhão. Disse que confiou na procedência do veículo e na documentação entregue, admitindo apenas a negligência em não conferir a situação do bem junto ao órgão de trânsito, o que, embora denote imprudência, não configura o dolo necessário para o tipo penal em comento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos casos de crime de uso de documento falso
,
torna-se
necessári
a a comprovação de que
o agente tinha ciência da falsidade
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE FATO CRIMINOSO NA DENÚNCIA. INÉPCIA FORMAL DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE.

1 A denúncia deve conter a descrição de fato criminoso e, sem incursão nas várias teorias que procuram conceituar analiticamente o delito, pode-se afirmar que sua estrutura compreende uma conduta típica, antijurídica e culpável.

3. Para imputar a alguém o fato típico consistente no uso de documento falso é necessário evidenciar que o agente tinha ciência da falsidade. Precedente.

4. Na hipótese, o Ministério Público não esclareceu a natureza da relação do acusado com a sociedade empresária, suposta beneficiária da falsificação, e nem descreveu, ainda que de forma mínima, a ciência do investigado sobre a falsidade do documento.

5. Agravo regimental provido, para declarar a inépcia da inicial acusatória, apenas em relação ao réu, sem prejuízo da apresentação de nova denúncia.

(
AgRg
no HC n. 640.075/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO .
DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304, c/c o art. 297, ambos do Código Penal.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tinha ciência da falsidade da CNH apresentada e se agiu com dolo ao utilizar documento materialmente falso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a materialidade do crime e o uso do documento falsificado, não restou demonstrado, de forma segura, que o acusado sabia da falsidade da
CNH .

4. A aparência verossímil da cédula, capaz de enganar os próprios servidores do DETRAN/MT, afasta a conclusão de que o réu sabia da falsificação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
provido .

Tese de julgamento:
O art. 304 do Código Penal exige, como condição indispensável à condenação, prova segura de que o acusado detinha plena consciência da falsidade do documento utilizado e de que agiu com dolo, seja com o escopo de induzir terceiros em erro, seja com a finalidade de obter qualquer vantagem indevida.

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00090082820198110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA .
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PLEITO REMANESCENTE. PLEITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO – CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E DA FALSIDADE DOCUMENTAL – FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE FAVORECE O RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO
MANTIDA .
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE DESPROVIDO. I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu das imputações pelos crimes de receptação (art. 180, caput) e uso de documento falso (
art
. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Parquet pugnou pela reforma da sentença, sustentando a existência de prova suficiente de autoria e
dolo .

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

(I) estão presentes os elementos necessários à condenação pelo crime de receptação, considerando a posse recente de bem furtado, ausência de comprovação da licitude da aquisição e circunstâncias suspeitas da transação;

(II) há nos autos prova suficiente de que o recorrido tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado, apta a caracterizar o crime do art. 304 do Código Penal; e

(III) ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de receptação.

III .
Razões de decidir:

1. Quanto ao crime de receptação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, considerando-se o lapso temporal superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação, sem qualquer marco interruptivo posterior.

2. No que tange ao uso de documento falso, embora comprovada a materialidade, não há prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo, sendo insuficiente a mera posse do documento adulterado para presumir o
dolo .

3. A versão apresentada pelo réu mostrou-se coerente e compatível com uma aquisição aparentemente legítima do bem, não sendo exigível conduta diversa de um cidadão médio, diante da complexidade da falsificação e ausência de indícios diretos de má-fé.

4. Aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença
absolutória .

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

“
1 .
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação.”

“2. A ausência de prova segura da ciência sobre a falsidade documental afasta o dolo exigido para configuração do crime do art. 304 do Código
Penal .
”

“3.
A mera posse de documento falso, desacompanhada de prova inequívoca do dolo, não autoriza a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados:

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00178393620178110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)

A acusação não se desincumbiu do ônus de provar o dolo, limitando-se a apontar a materialidade da falsificação e o uso, elementos que, isoladamente, são insuficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Considerando que o documento apresentava alta qualidade, sendo confeccionado em espelho autêntico, e que continha dados verossímeis, é plenamente plausível que o apelado o tivesse como verdadeiro, caracterizando-se, assim, o erro de tipo, que exclui o dolo, nos termos do artigo 20 do Código Penal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026